Tribunal: TJPA
Processo: 0800341-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800341-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: THAIS GRANHEN GRAIM

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0800341-31.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: EDIVALDO GRAIM DE MATOS (OAB/PA Nº 17.301)

PACIENTE: THAIS GRANHEN GRAIM IGLESIAS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO, COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 50 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS E ARTS. 317, 318 E 333, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE E CONCRETO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Não existindo elementos concretos que evidenciem o fundado receio de lesão no direito de locomoção da paciente, fica inviabilizada a expedição de salvo conduto. (Precedente TJPA).

2.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Edivaldo Graim de Matos, em benefício de
Thais Granhen Graim Iglesias,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA.

Esclarece o impetrante, em linhas gerais, que a paciente foi alvo das operações Slot/Blackjack da Polícia Civil do Estado do Pará, que visa combater
“as práticas ilícitas ligadas a jogos de azar e lavagem de dinheiro, dentre outras”.

Aduz que no imóvel de propriedade da coacta foi cumprido Mandado de Busca e Apreensão, havendo fortes suspeitas de que as pessoas investigadas terão decretadas suas prisões cautelares, conforme o Delegado-Geral da Polícia Civil, Dr. Alberto Teixeira, deixou claro em entrevista ao jornal “
O Liberal
”.

Sustenta que pelo fato do inquérito policial e demais procedimentos correlatos tramitarem em segredo de justiça, torna-se difícil a obtenção de qualquer informação, bem como esclarecimento junto à Autoridade Policial.

Afirma que a paciente não se encontra em nenhuma das hipóteses que autorizam a segregação cautelar, sobretudo considerando os seus predicativos pessoais favoráveis, além do fato de se tratar de mãe de uma filha de apenas 01 ano e 07 meses, ainda em fase de amamentação.

Desse modo, temendo que a coacta sofra limitação em sua liberdade ambulatorial, postula, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, a fim de que seja expedido salvo-conduto em seu favor. Subsidiariamente, caso no curso da análise desse pedido venha a ser decretada a medida cautelar de prisão, pede a concessão do
writ
, para expedição de Alvará de Soltura.

Acostou os seguintes documentos: 1) Procuração
Ad Judicia Et Extra
; 2) Cópia do RG da paciente; 3) Comprovante de Residência (conta CELPA) da coacta – “R. OSWALDO DE CALDAS BRITO 966 JURUNAS 66025-190”; 4) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais; 5) Certidão de Nascimento de Clarice Graim Iglesias, filha da paciente e nascida em 21/06/2018; 6) Certidão de Casamento de Saulo Iglesias de Souza e Thais Granhen Graim (coacta); 7) Cópia do Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar no endereço
“TRAVESSA HONÓRIO JOSÉ DOS SANTOS, Nº 780, JURUNAS, BELÉM/PA. LOCALIZAÇÃO: 1.468816,-48.489977”; 8)
Cópia de Reportagem do Jornal Amazônia.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria,
oportunidade em que me reservei para apreciar a medida de urgência após as informações da autoridade inquinada coatora.

Na data de 29/01/2020, a Secretaria da Seção de Direito Penal certificou que as informações – solicitadas no dia 23/01/2010 – não foram encaminhadas, motivo pelo qual, em 29/01/2020, determinei a reiteração da solicitação.

Informações prestadas (ID nº 2.685.160) na data de 04/02/2020, sendo esclarecido que o atraso na resposta da solicitação se justifica
“na medida em que foram respondidos outros 07 (sete) pedidos de informações das Câmaras Criminais Reunidas no mesmo interregno, todos de pacientes presos, motivo pelo qual foram priorizados, em detrimento ao presente caso”.

Retornaram os autos conclusos a este relator, oportunidade em que indeferi o pedido liminar e determinei o encaminhamento dos autos ao parecer do
custos legis.

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem
, por não haver nenhuma comprovação acerca da iminência de prisão direcionada à paciente.

É o relatório.

VOTO

Está em discussão o suposto constrangimento ilegal suportado pela coacta, ante a sua alegada forte suspeita de ter sua prisão cautelar decretada pela autoridade inquinada coatora.

Pois bem.

Na linha do decidido quando do julgamento da tutela de urgência vindicada, entendo que
o impetrante não logrou êxito em demonstrar o mencionado constrangimento ilegal.

Em ponto de partida, parece-me de bom alvitre salientar, que no caso se trata de medida cautelar sigilosa de busca e apreensão domiciliar em diversos endereços (operação denominada “
black jack
”), decretada no bojo do inquérito policial nº 000323/2019.100015-8, que investiga os tipos penais tipificados no art. 50 da Lei das Contravenções Penais e arts. 317, 318 e 333, todos do Código Penal.

De acordo com a prova pré-constituída juntada pelo impetrante e os esclarecimentos prestados pelo juízo
de 1º
grau
- “conforme informação da autoridade policial presidente do procedimento, permanece em investigação, uma vez que
não há qualquer indivíduo preso
, sendo autorizado sua prorrogação para o aprofundamento da averiguação”,
bem como
“
inexistem, até o presente momento, qualquer ordem de prisão cautelar exarada por este Juízo
” (sublinhei) -,
não há qualquer

representação, tampouco decretação de prisão em desfavor da coacta.

A propósito, impende ressaltar, de passagem, que a juntada de reportagem jornalística (datada de 27/12/2019),
em que consta declaração genérica do Delegado-Geral da Polícia Civil
, afirmando que o objetivo da operação policial é
“coletar indícios e provas que comprovem a materialidade de crimes de jogos de azar e lavagem de dinheiro, para que possam ser feitas as prisões dos envolvidos”
não serve como
indicativo concreto de que

a paciente esteja
sofrendo coação, instantânea ou iminente, ao seu direito de

locomoção, único objeto passível de tutela por meio do remédio constitucional eleito.”

A corroborar o entendimento acima, Júlio Fabbrini Mirabete
(Processo Penal, 5ª ed., Atlas, 1996, p. 699/700),
tratando acerca do
habeas corpus
preventivo, leciona que:

“
Quando se destina a afastar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção já existente, o Habeas Corpus é chamado de liberatório ou repressivo.
Mas, pode ser impetrado quando existe apenas uma ameaça à liberdade de locomoção, recebendo a denominação de Habeas Corpus Preventivo. Nesta hipótese, é expedido um salvo-conduto, assinado pela autoridade competente. Salvo-conduto, do latim salvus (salvo) conductus (conduzido), da a precisa ideia de uma pessoa conduzida a salvo.
O salvo-conduto, assim, deve ser expedido se há, por exemplo, fundado receio de ser preso ilegalmente. Mas, o receio de violência deve resultar de ato concreto, de prova efetiva, da ameaça de prisão. TEMOR VAGO, incerto, presumido, sem prova, ou ameaça remota, que pode ser evitada pelos meios comuns, não dá lugar à concessão de habeas corpus preventivo
”
.
(grifei).

Outra não é a compreensão desta e. Seção de Direito Penal, consoante se verifica,
exempli gratia
, da ementa abaixo transcrita:

“
HABEAS CORPUS PREVENTIVO
. CRIME DOS ARTIGOS 121, CAPUT, C/C 14, INCISO II, C/C 18, INCISO I, 2ª PARTE DO CP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO ATUALMENTE ESTÁ AGUARDANDO RESPOSTA À ACUSAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO REQUEREU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, PORÉM O JUÍZO A QUO SE MANIFESTARÁ SOBRE O PEDIDO APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA.
A MERA SUPOSIÇÃO DE QUE POSSA SER DECRETADA A PRISÃO CAUTELAR NÃO É SUFICIENTE PARA SE CONCEDER SALVO-CONDUTO. INEXISTE, POIS, FUNDADO RECEIO OU AMEAÇA CONCRETA AO DIREITO DE IR E VIR DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Os impetrantes alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir, pois está na iminência de ser preso preventivamente, sem razão jurídica para ser decretada a prisão preventiva do paciente, porém o juízo inquinado coator só se manifestará sobre o pedido após a apresentação da defesa, todavia o mero fato do paciente está sendo processado ou mesmo de ter pedido de prisão formulado em seu desfavor não configura coação ilegal; 2. Ordem Denegada.
Decisão Unânime.” (TJ-PA - HC: 08031347420198140000 BELÉM, Relator: Rômulo José Ferreira Nunes, Data de Julgamento: 28/05/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 04/06/2019) (negritei).

Desse modo,
à
míngua de elementos concretos que evidenciem o fundado receio de lesão no direito de locomoção da coacta, fica inviabilizada a expedição de
salvo-conduto
,
razão pela qual
acompanho o
parecer do
custos legis,
para
conhecer e denegar a ordem impetrada.

Por derradeiro, conforme assentei na decisão anterior “
não obstante o indeferimento da liminar – que está baseado na ausência, por ora, de qualquer indicativo de que a coacta venha a sofrer restrição em sua liberdade ambulatorial –,
alerto o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém
, autoridade indicada coatora
, que considere, em uma eventual representação por sua prisão preventiva, a condição de mãe de menor de 12 anos da paciente (ID nº 2.650.471)
, nos termos do art. 318-B do Código de Processo Penal e da jurisprudência desta e. Seção de Direito Penal
[1]

que reverbera o precedente da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, firmado nos autos do
habeas corpus nº
143.641, sob a relatoria do Min. Ricardo Lewandowski
”.

É o voto.

Belém, 10 de março de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

Cito,
v.g.
:

2661454
,
Rel. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 27/01/2020, Publicado em 28/01/2020;
2646169
,
Rel. Maria de Nazaré Silva Gouveia Dos Santos
, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 20/01/2020, Publicado em 21/01/2020; e
2628023
,
Rel. Milton Augusto de Brito Nobre
, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/01/2020, Publicado em 14/01/2020.

Belém, 12/03/2020